Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703770-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GABRIELLE RODRIGUES CAMPOS DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Verifica-se a celebração de acordo entre as partes no processo de referência no 0745776-75.2021.8.07.0001 (ID 127551462), havendo sentença homologatória transitada em julgado. Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator